Tribunal: TJDFT
Processo: 0022031-82.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS.

1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que foi praticado o delito de roubo circunstanciado.

2. Não logrando a Acusação em produzir provas indubitáveis da responsabilização dos réus na prática do crime adulteração de sinal identificador de veículo, necessária a absolvição por insuficiência do conjunto probatório, aplicando-se o princípio in dubio pro reo (art. 158 do CPP).

3. O e. STJ tem adotado, na determinação da pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, constante das disposições do artigo 59, do Código Penal. Para um aumento superior deste referencial de l/6, tem chamado a atenção no sentido de que se faça destaque sobre fundamentos específicos, de modo que justifiquem a necessidade da elevação acima do referencial posto.

4. Negado Provimento ao Recurso do Ministério Público e Dado Parcial Provimento aos Recursos das Defesas.